Tribunal: STF
Processo: AI 629226
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
   OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
- Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a
   desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões
   que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo
   Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a
   que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos
   de declaração, por incabíveis.